Tribunal: CARF
Processo: 15374.936049/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.936049/2009-78
ACÓRDÃO
3402-011.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Se o recorrente altera completamente suas razões de defesa, invocando
fatos novos que não constavam do recurso analisado pela 1a instância, tem-
se evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, tal matéria não
deve ser conhecida, pois trata-se de inovação recursal, tendo em vista que
tais fatos não foram apresentados na Manifestação de Inconformidade. É o
que determina o art. 16, inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/72, c/c o art.
17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se refere a motivos de
fato, e não de direito, também não é possível que seja conhecido de ofício.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou a declaração de compensação desacompanhados
de provas quanto ao montante do crédito devem ser indeferidos/não-
homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como memória de cálculo, Escrituração Contábil-Fiscal e os
documentos que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos.
Ausentes tais elementos, a simples apresentação de notas fiscais sequer
pode ser considerada indício apto a motivar a requisição de uma diligência
fiscal.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.936049/2009-78
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 19 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de Janeiro I
(DRJ-RJ1):
Trata-se no presente processo de declaração de compensação (Dcomp), através da
qual o contribuinte pleiteia crédito proveniente de recolhimento efetuado a maior
relativo ao PIS combustíveis (código 6824), período de apuração julho de 2003, no
valor de R$8.100,88.
A autoridade competente na Delegacia de origem exarou o despacho decisório de
fl. 21, decidindo reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor de R$0,04 e,
consequentemente, homologar em parte a compensação declarada, por
insuficiência de crédito disponível, uma vez que o DARF indicado como origem do
crédito encontra-se parcialmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
Cientificada, a interessada apresentou em 22/07/2009 a manifestação de
inconformidade em fls. 02/06 alegando, em resumo, que:
a) O art. 173 do CTN prevê prazo decadencial de cinco anos. Na hipótese do inciso
I, que se constitui na regra geral, o termo inicial do prazo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.936049/2009-78
3
b) Quanto ao lançamento por homologação há duas situações: o sujeito passivo
antecipou o pagamento do tributo devido ou não antecipou o pagamento;
c) Como houve o pagamento pela Petrobrás em 15/09/2003, o prazo para a
contagem da decadência iniciou-se no exercício seguinte aos lançamentos ocorridos
para o pagamento do respectivo período de apuração, ou seja, exercício de 2004, o
qual expirou no final de 2008, já tendo, portanto, ocorrido a decadência, tendo o
pagamento sido homologado;
d) Tendo ocorrido a decadência do direito da fazenda efetuar o lançamento, deve o
processo ser extinto;
e) Considerando que todas as informações foram corretamente prestadas na DCTF
do 3o trim/2003, em anexo, não vemos razão para o não reconhecimento do crédito
por parte da autoridade fiscal e entendemos ser procedente a manifestação de
inconformidade, com base nos fatos e dados apresentados.
A 17a Turma da DRJ-RJ1, em sessão datada de 08/05/2014, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 12-
65.275, às fls. 61/65, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA APRECIAR.
É de cinco anos o prazo legalmente estabelecido para que a Administração examine
as declarações de compensação, ou os pedidos convertidos em DCOMP, para o fim
de homologar ou rejeitar expressamente as compensações efetuadas, sob pena de
vê-las tacitamente homologadas.
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, cogita-
se o reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização na compensação de
outros tributos e contribuições.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/04/2015 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 71), apresentou Recurso Voluntário em
30/04/2015, às fls. 73/80.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente se insurge contra a decisão da DRJ nos seguintes termos, verbis:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.936049/2009-78
4
II - DO MÉRITO
De acordo com o acórdão recorrido, a recorrente não teria justificado a redução do
débito total do PIS (código 6824) no período de apuração de julho de 2003,
registrado em suas DCTFs original e retificadora, que originara o crédito de
R$8.100,88.
A referida redução, por sua vez, decorre da diminuição da base de cálculo ante a
retificação da apuração original, em que se subtraiu, do montante de vendas
relativas ao óleo diesel, o valor da venda do produto originado da REPAR (Refinaria
Presidente Getúlio Vargas), equivocadamente considerado no montante tributável
das vendas de óleo diesel, por se tratar de operação tributada em regime
monofásico, nos termos da Lei no 9.718/98, art. 4°.
Conforme demonstrado pelos espelhos das notas fiscais e planilhas em anexo, o
valor de vendas da REPAR, tributadas no regime monofásico, para a competência
de julho de 2003, corresponde a R$363.205,41, e integrou o valor do óleo diesel
para fins de aplicação da alíquota de 2,23% na apuração originária, ensejando,
assim, o indébito objeto da compensação em questão, após retificação.
Observe-se que a planilha do faturamento de julho de 2003 em anexo, na linha
correspondente ao óleo diesel, reflete a existência das vendas da refinaria
integrando indevidamente a base de cálculo da contribuição:

Diante dos fatos ora apresentados, resta evidente a existência do crédito em favor
da recorrente, sendo imperiosa a homologação da compensação declarada.
Por fim, cabe salientar pela essencialidade da prova documental trazida ao
processo por meio deste recurso voluntário, a fim de demonstrar as vendas de óleo
tributadas em regime monofásico e sua repercussão no crédito perseguido, prova
esta que deve ser conhecida, em observância aos princípios da verdade real e da
ampla defesa.
Ocorre que, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, juntada às fls. 02/06,
as alegações apresentadas pelo contribuinte foram outras, como se demonstra a seguir, in litteris:
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
Dispõem os seguintes artigos do CTN:
(...)
Vejamos como a doutrina interpreta este dispositivo:
Inicialmente, há que se dizer da polêmica sobre o verdadeiro objeto da decadência:
para alguns, é o CRÉDITO tributário, conforme afirmam os arts. 156, V e 173 , do
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.936049/2009-78
5
CTN ("v. g.", PAULO DE BARROS CARVALHO); para outros, é a própria OBRIGAÇÃO
tributária ("v. g.", FABIO FANUCCHI") Tal divergência decorre, na verdade, da
discussão sobre a real natureza do lançamento: se constitutiva, ou meramente
declaratória, do crédito tributário. Com efeito, se o crédito somente nasce com o
lançamento, o decurso do prazo decadencial não teria o condão de extingui-lo,
posto que ainda não existe mas, fulminaria a própria obrigação tributária. Assim,
apenas para os aceitam a tese de que o crédito nasce junto com a obrigação
tributária (com a ocorrência do fato gerador) aquele é passível de extinção pela
decadência.
O fato é que, seja qual for a tese adotada, decorrido o prazo decadencial, o sujeito
ativo não mais pode exigir o crédito tributário do sujeito passivo.
(...)
Assim sendo, Petrobras, em 31.07.2003, o prazo iniciou-se no exercício seguinte
como houve o pagamento pela para a contagem da decadência aos lançamentos
ocorridos para o pagamento do respectivo período de apuração, ou seja: exercício
de 2004, o qual expirou no final de 2008, já tendo, portanto, ocorrido a decadência,
tendo o pagamento sido homologado.
Isto posto, tendo ocorrido a decadência do direito da fazenda efetuar o lançamento,
deve o processo ser extinto.
Se ultrapassada a questão acima.
DAS RAZÕES DE FATO
O valor do crédito original declarado pela Petrobras na PER/DCOMP foi de
R$8.100,88, conforme demonstrado no quadro abaixo, enquanto que a Receita
Federal (RFB) somente reconheceu o valor de R$ 0,04:
(...)
O referido crédito foi atualizado até set/2005, quando então foi compensado com
débito da COFINS, cód. 6840, vencimento 15/09/2005, no montante de R$
10.852,75.
Considerando que todas as informações foram corretamente prestadas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), do 3o trim/2003, em
anexo, não vemos razão para o não reconhecimento do crédito por parte da
autoridade fiscal e entendemos ser procedente a presente a manifestação de
inconformidade, com base nos fatos e dados apresentados.
De imediato se observa que o recorrente alterou completamente suas razões de
defesa, invocando fatos novos, que não constavam do recurso analisado pelo colegiado a quo. Trata-
se de evidente caso de preclusão consumativa e, assim sendo, entendo que tal matéria não deve
ser conhecida pelo Colegiado, pois trata-se de inovação recursal, tendo em vista que tais fatos não
foram apresentados na Manifestação de Inconformidade. É o que determina o art. 16, inciso III e §
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.649 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.936049/2009-78
6
4o do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal. Como este argumento se refere
a motivos de fato, e não de direito, também não é possível que seja conhecido de ofício.
Além disso, mesmo que superada essa preliminar, ao analisar os novos fundamentos,
verifica-se a notória carência probatória a cargo do recorrente. Com efeito, este se limita a juntar
algumas notas fiscais esparsas, às fls. 127/128 e 133/134, sem apresentar a memória de cálculo do
novo valor, acompanhada de sua escrituração contábil e fiscal, a partir da qual poderiam ser
validados os cálculos efetuados e verificado se o contribuinte realmente incluiu indevidamente os
valores referentes a vendas já tributadas pelo regime monofásico em etapa anterior.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 151
DF CARF MF
Original